Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726456-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUINOCOP SUINOCULTURA COPACABANA LTDA AGRAVADO: SUPERMERCADO BIG CEI LTDA DESPACHO Intime-se o agravante, Suinocop Suinocultura Copacabana LTDA, para que se manifeste, no prazo de cinco dias, sobre eventual violação ao princípio da dialeticidade (CPC 10). O Agravante deixou de enfrentar o argumento da r. decisão que ensejou o indeferimento do pedido de remoção dos bens, a saber, o não fornecimento de meios necessários ao oficial de justiça para cumprimento do mandado anterior, conduta considerada pelo Magistrado como “ausência de interesse e cooperação”. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator